Tribunal: TJSP
Processo: 0002538-67.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – Agravante reincidente, condenado pela prática dos crimes de latrocínio e receptação – Anterior condenação pela prática de crime de receptação - Pedido de retificação do cálculo que considerou a necessidade de cumprimento de 3/5 da pena imposta pelo crime hediondo, para fins de progressão – Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento de pena para tal

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – Agravante reincidente, condenado pela prática dos crimes de latrocínio e receptação – Anterior condenação pela prática de crime de receptação - Pedido de retificação do cálculo que considerou a necessidade de cumprimento de 3/5 da pena imposta pelo crime hediondo, para fins de progressão – Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento de pena para tal fim, em razão do advento da Lei no 13.964/19, que seria mais favorável ao sentenciado – Cabimento – Reincidência específica inexistente – Ausência de previsão legal do percentual exigido na espécie – Aplicação da nova redação do art. 112, V, da LEP que se mostra de rigor, eis que se trata de novatio legis in mellius – Decisão reformada - Agravo provido (voto no 43360).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000903821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002538-67.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante CLOVIS
TRIDICO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso para determinar a realização de novo
cálculo de penas, dele devendo constar o percentual de cumprimento de 40% da
sanção imposta para fins de progressão. Vencido o E. Desembargador Otávio de
Almeida Toledo, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43360
AGRV.No: 0002538-67.2020.8.26.0158
COMARCA: SANTOS
AGTE...: CLOVIS TRIDICO DE SOUZA
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS Agravante reincidente,
condenado pela prática dos crimes de latrocínio e receptação
Anterior condenação pela prática de crime de receptação -
Pedido de retificação do cálculo que considerou a necessidade
de cumprimento de 3/5 da pena imposta pelo crime hediondo,
para fins de progressão Pretensão de aplicação do percentual
de 40% de cumprimento de pena para tal fim, em razão do
advento da Lei no 13.964/19, que seria mais favorável ao
sentenciado Cabimento Reincidência específica inexistente
Ausência de previsão legal do percentual exigido na espécie
Aplicação da nova redação do art. 112, V, da LEP que se
mostra de rigor, eis que se trata de novatio legis in mellius
Decisão reformada - Agravo provido (voto no 43360).
Cuida-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 154/156 que indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de penas onde
se determinou a exigência do cumprimento de 60% da
pena imposta pela prática do crime hediondo para a
progressão de regime.
Sustenta
o
agravante
que,
com
o
advento da Lei no 13.964/19, que deu nova redação
ao art. 112 da LEP, deve ser exigido, para fins de
progressão, o cumprimento de 40% da pena imposta,
vez que configurado o novatio legis in mellius,
diante dos requisitos estatuídos no art. 112, VII,
da LEP, que exige o cumprimento de 60% da pena
apenas se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico o que não é o caso do sentenciado. Ao
final, requer seja aplicada a lei nova mais
benéfica ao sentenciado, para reconhecer o lapso
de 40%, ou 2/5, para progressão de regime quanto
ao crime hediondo ou equiparado (fls. 01/07).
Decisão de manutenção a fls. 177.
A d. Procuradoria Geral da Justiça é
pelo improvimento do recurso (fls. 182/196).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que o recurso
foi processado e encaminhado para esta superior
instância sem que fosse oportunizada à parte
contrária a apresentação das contrarrazões, em
desatenção aos princípios do devido processo legal
e do contraditório; no entanto, como observado
pelo d. Procurador de Justiça, em seu parecer, a
ausência
da
mencionada
peça
processual
não
representa prejuízo, eis que o Ministério Público
já se manifestara anteriormente acerca do pedido,
apresentando os argumentos atinentes à matéria,
limitando-se as razões recursais a reiterar o
mesmo pedido e causa de pedir do pleito formulado
perante o juízo a quo
inexistindo, de fato,
qualquer
prejuízo
na
imediata
apreciação
do
recurso apresentado.
No
mais,
o
agravo
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dos autos, infere-se que o condenado,
anteriormente sentenciado pela prática do crime
previsto no art. 180, caput, do CP, foi novamente
condenado, desta vez como incurso no art. 180,
caput, e art. 157, §2o, II, e §3o, 2o parte, ambos
do CP, tendo como pena corporal a cumprir o total
de 16 anos e 03 meses de reclusão, e com TCP
previsto
para
02.09.2032,
com
previsão
de
progressão ao regime semiaberto para 09.04.2025,
considerando-se o cumprimento de 3/5 da pena
imposta pelo crime hediondo (fls. 154/157).
Foi
então
formulado
pedido
de
retificação do cálculo, sob o fundamento de que o
lapso aplicável ao sentenciado, para fins de
progressão, é o de 40%, vez que, apesar da sua
reincidência, não é reincidente específico em
crime
hediondo.
Assim,
diante
da
revogação
expressa do art. 2o, §2o, da Lei dos Crimes
Hediondos, não haveria de se aplicar a nova regra
prevista no art. 112, VII, que exige o cumprimento
de 60% da pena para condenados reincidentes em
crimes hediondos ou equiparados, devendo-se adotar
interpretação da Lei no 13.964/19 a favor do
sentenciado.
O pedido foi indeferido pelo d. juízo
a quo, que sustentou que: “da simples leitura do
dispositivo legal em estudo, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomenclatura
utilizada
pelo
legislador

“reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado” não parece ser sinônimo da expressão
“reincidente
específico”.
Ademais,
como
bem
enfatizou o jurista, quando a lei que se referir à
reincidência específica, o faz de maneira expressa
e inequívoca, o que não se constata in casu” (fls.
172).
Desta feita, trata-se de discussão
acerca do quantum de cumprimento de pena exigido
para a concessão dos benefícios da progressão de
regime, tratando-se de sentenciado reincidente,
condenado pela prática de receptação e latrocínio,
anteriormente condenado pela prática do crime de
receptação.
É certo que a Lei no 8.072/90, na
redação do seu art. 2o, §2o, determinava para os
condenados pela prática do crime previsto no art.
157, §3o, do CP, o cumprimento de 3/5 da pena,
para fins de progressão de regime, para condenados
reincidentes.
E com o advento da Lei no 13.964/19,
revogado o mencionado dispositivo, dada nova
redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais,
exige-se para a progressão de regime prisional os
seguintes lapsos de cumprimento de pena:
Art. 112 -A pena privativa de liberdade será executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado
o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
Pois bem.
Com efeito, da ficha juntada aos
autos, depreende-se que o agravante, reincidente
doloso, foi condenado, nos autos do Processo no
0071749-68.2016.8.26.0050 pela prática do delito
descrito no art. 157, §2o, II e §3o, 2a parte, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 180, caput, ambos do CP, já tendo sido
anteriormente condenado como incurso no art. 180,
caput, do CP (fls. 154/157).
E embora seja o delito de latrocínio
crime hediondo, os demais crimes pelos quais o
agravante foi condenado são considerados crimes
comuns.
Diante de tal constatação, sustenta a
combativa defesa a aplicação da nova redação do
art. 112, V, da LEP, que dispõe sobre a progressão
para condenados por crime hediondo ou equiparado,
se primário aduzindo que a redação do inciso VII
do mencionado artigo tutela hipótese de sentenciado reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado, que não é o caso do
agravante.
Tal raciocínio, em detida análise,
merece subsistir.
Isso porque, como explanado, apesar
de estabelecidos percentuais distintos para a
progressão,
as
alterações
legislativas
se
evidenciam omissas no tocante à situação do
agravante, reincidente, mas não específico em
crime hediondo ou equiparado.
É certo que o novo regramento trazido
pelo art. 112, V, da LEP destina-se aos condenados
primários; no entanto, o disposto no art. 112,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII, da LEP menciona a reincidência em crime
hediondo ou equiparado exigindo o lapso temporal
de 60%, de acordo com a interpretação literal da
norma, apenas para reincidentes específicos, qual
seja, reincidentes em crimes de natureza hedionda
ou equiparada.
Nesse
raciocínio,
ao
apenado
reincidente simples
condenado pela prática de
crime comum e delito hediondo- no cálculo das
penas, na ausência de previsão legal expressa,
somente
resta
adotar
o
percentual
de
40%,
constituindo o novo diploma legal em novatio legis
in mellius, aplicando-se de forma imediata ao
presente caso.
Nesse sentido, a jurisprudência deste
E. Tribunal:
“Agravo em execução
Recurso defensivo.
Homologação de cálculo de liquidação de
penas Execução relativa ao crime do art.
33, caput, da Lei 11.343/06
Anterior
condenação
por
furto
qualificado

Reincidência específica Não configuração
Cumprimento de 60% da pena para a
progressão de regime
Impossibilidade

Ausência de previsão legal do quantum
exigível no caso
Interpretação mais
benéfica
Aplicação do disposto no art.
112, V, da LEP, incluído pela Lei 13964/19
"Novatio legis in mellius" Inteligência
dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I,
da
LEP.
Provimento
ao
recurso
para
determinar a retificação da conta” (Agravo
de
Execução
Penal
0001770-22.2020.8.26.0521; Rel. Des. Vico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mañas; 12a Câmara de Direito Criminal; j.
19/05/2020).
̃AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO
LEI No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO
TRÁFICO DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR
PREVISTO NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No
11.343/06 NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA
LEP QUE CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO
MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS
BENÉFICA
AO
SENTENCIADO
PRECEDENTES

DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO ̃
(Agravo
de
Execução
Penal
0001480-89.2020.8.26.0041;
Rela.
Desa. Ivana David; 4a Câmara de Direito
Criminal; j.29/04/2020).
Nesse
mesmo
sentido,
recente
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, como não é crime hediondo, não deve
incidir o percentual de 60%, previsto no
art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado
deve
ser
reincidente
específico
(reincidência em crime hediondo):Lei de
Execuções
Penais:
Art.
112.
A
pena
privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos:[...] VII - 60% (sessenta por cento)
da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do
anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes
Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez
que foi revogado pela nova lei acima
citada, cuja revogação foi mais benéfica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime,
comum ou hediondo..” (STJ - HABEAS CORPUS
No 533.016/MG - Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA - Julg.: 31/03/20).
Nesses
termos,
tratando-se
de
sentenciado reincidente, porém não específico em
crimes hediondos ou equiparados, de rigor a
retificação do cálculo elaborado, aplicando-se o
percentual mais benéfico ao agravante.
Embora
louvável
o
zelo
do
d.
magistrado, nessa função não pode ele efetuar
interpretação
extensiva,
criando
figura
que,
claramente, a lei não criou. E se a lei não deixa
dúvidas na sua redação (“reincidente na prática de
crime
hediondo
ou
equiparado”),
interpretação
outra não pode ser feita em prejuízo do réu. Se
enquanto cidadão pode ele pretender ou desejar
corrigir
o
sistema
legislativo,
enquanto
magistrado sua função é outra e a ele cumpre
aplicar as normas que emanam do Poder competente
para tanto, garantidor do direito das partes que
é. Dai porque, enquanto magistrado deve garantir a
aplicação
da
lei,
observando
assim
a
constitucional divisão dos poderes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para determinar a realização de novo
cálculo
de
penas,
dele
devendo
constar
o
percentual de cumprimento de 40% da sanção imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins de progressão.

NEWTON NEVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002538-67.2020.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: Clóvis Tridico de Souza
Agravado: Ministério Público
Referente ao voto no 43360 do Exmo. Des. Newton Neves
Declaração de voto n° 39331
1. Registro que realmente vinha decidindo rotineiramente que se
deveria realizar uma interpretação teleológica ao dispositivo pertinente cuja
redação mais atual só pode ser considerada muito ruim, para exigir dos
condenados reincidentes não específicos em crimes hediondos o lapso mais
severo.
No curso da tramitação do presente agravo, só mais um dentre as
dezenas de recursos semelhantes que vêm sendo recebidas diariamente neste E.
Tribunal de Justiça, convencido pelos bem lançados argumentos dos integrantes
desta C. 16a Câmara, revi meu posicionamento e passei a acompanhar a
interpretação do nobre Desembargador Relator.
O
sistema
atualizado
pelo
“Pacote
Anticrime”
buscava
recrudescer a punição e a forma de execução das penas impostas a criminosos
renitentes, criando um certo escalonamento no artigo 112 da Lei de Execução
Penal, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis
por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência
à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte
e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se
for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando,
individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado
o livramento condicional.”
Como é de se notar, a nova Lei deu tratamento mais rigoroso aos
condenados por delitos praticados com violência ou com grave ameaça, por
organizações criminosas, milícias e, inclusive, por crimes hediondos.
A intenção do legislador de reprimir de forma mais rígida crimes
dessa natureza é bastante clara, como se observa da propositura do Projeto de
Lei na Câmara dos Deputados, da qual consta o seguinte trecho: “Observado o
absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a penas cruéis, estabelecidas pela
Constituição (art. 1o, III, e art. 5o, XLVII, “e”), bem como, com base em bem sucedidas
experiências de diversos países democráticos, são propostas regras mais rigorosas para o
Regime Disciplinar Diferenciado (art. 52 da LEP), e ainda o aumento dos prazos
mínimos para progressão de regime no caso dos crimes hediondos ou assemelhados (grifo
nosso), bem como dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, atentando-se
para diferenciar a hipótese de reincidência. Lembrando-se, novamente, que para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delitos sem violência ou grave ameaça será possível acordo de não persecução penal, com
aplicação de sanções não privativas de liberdade”.
A corroborar o intuito de recrudescimento da repressão, acresce-
se o fato de no artigo 112, em seu inciso VI, a Lei exigir o resgate de 40% ao
condenado por crime hediondo, que seja primário, ficando evidente que, se
reincidente, a porcentagem a ser descontada será maior.
Ademais, do artigo 112, VII, da LEP, que prevê o lapso a ser
descontado pelo condenado por crime hediondo que seja reincidente, não traz
em sua redação a palavra específico, sendo que, nas hipóteses que o legislador
assim exigiu, o fez de forma expressa, como é o caso, por exemplo, do artigo 83,
V, do Código Penal.
Com base nisso, como já foi mencionado no início, entendia este
Desembargador que teria sido evidente o mens legis de exigir a primariedade
do condenado por crime hediondo para que fosse “beneficiado” com o lapso de
40%, nos termos do inciso III do artigo 112 do diploma em questão.
Todavia, prevaleceu na jurisprudência superior e na desta C. 16a
Câmara, a tese de que a redação falha dos incisos V e VII do artigo 112 da Lei
de Execução Penal levaria à impossibilidade de aplicação deste último aos
condenados reincidentes não específicos por crimes hediondos: “1. Firmou-se
nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da
legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime
hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver
distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo)
(AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe
08/10/2019). 2. Porém, com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2o, §2o da
Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência
específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para
progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No
caso dos autos, o paciente, que não é primário, não se enquadra nos exatos termos do
inciso V, tampouco seu caso se amolda ao inciso VII, uma vez que não é reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado. Desse modo, forçoso reconhecer que, diante
das duas situações, em obediência ao princípio do favor rei, ao paciente se deve aplicar a
norma penal mais benéfica, no caso a incidência do percentual de 40% previsto no
inciso V do art. 112 da Lei 7.210/1984 para fins de progressão de regime. 4. Habeas
corpus concedido” (HC 607.190/SP, 6a Turma, Min. Rel. Nefi Cordeiro, julgado em
06/10/2020, v.u.).
Afinal, estes não se enquadram na situação do inciso V, pois não
são primários, tampouco o fazem naquela disposta no inciso VII, vez que não
são reincidentes “na prática de crime hediondo”. Assim, entendeu-se que a
única solução possível seria aplicar a interpretação mais favorável dos
dispositivos falhos.
Por esse motivo, com vistas à garantia de maior segurança
jurídica, bem como de economia e celeridade processual, considerando,
inclusive, a pacificação da questão nesta C. 16a Câmara, este Desembargador faz
ressalva de seu entendimento pessoal em sentido contrário e passa a votar
naquele firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determinando a
retificação do cálculo para que se exija do sentenciado, reincidente não
específico na prática de crime hediondo, 40% para fins de progressão de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Em face do exposto, declaro alteração recente de
posicionamento, para passar a acompanhar o que foi tão bem explicado no voto
do preclaro Desembargador Relator.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
131859B3
12
16
Declarações de
Votos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
135A9D9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002538-67.2020.8.26.0158 e o código de confirmação da tabela acima.